Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-22.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PERDA DE DOCUMENTOS. REGISTRO NACIONAL DE EXTRANGEIRO COM DATA EXPIRADA. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A demanda versa sobre reparação de danos morais decorrentes de atraso injustificado na entrega de diploma do curso de agronomia.
2. Da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou improcedentes os pedidos iniciais o autor interpôs recurso para reforma da sentença alegando ausência de justa causa para atraso na entrega do documento. Requereu concessão de gratuidade de justiça.
3. Gratuidade de justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (Id’s 24987851 a 24987853), este faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Deferida.
4. O art. 14, caput e §3o do CDC preceituam que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente é afastada em caso de inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Não obstante a alegação de demora injustificada na entrega do diploma a ré demonstrou nos autos que o atraso na expedição decorreu de culpa exclusiva do autor, que perdeu seus documentos pessoais e com isso não apresentou Registro Nacional de Estrangeiro – RNE, com data de validade vigente, nos termos da Portaria n 1.095 de 25 de outubro de 2018 do Ministério de Estado da Educação. Com a regularização da documentação, em 26/10/2020, o documento foi expedido em 27/10/2020 e entregue ao autor em 07/12/2020 (Id 24717186 e 24717194).
6. Não tendo a ré contribuído para a demora da expedição do diploma, a rejeição do recurso é a medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.